Tribunal: TJPA
Processo: 0000529-90.2007.8.14.0104
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECE O APELO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVOS DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.1. Preliminar de carência da Ação rejeitada2. Agravo Interno provido, para conhecer do apelo, considerando sua tempestividade.3. No mérito, recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N° 0000529-90.2007.8.14.0104 (II VOLUMES E I APENSO)
COMARCA DE ORIGEM: BREU BRANCO
AGRAVANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA
ADVOGADO: ROBERTA COELHO DE SOUZA - OAB/PA 11307-A
ADVOGADO: BRUNO COELHO DE SOUZA - OAB/PA 8770
ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17515
INTERESSADO: ENECOLPA - ENGENHARIA ELETRIFICAÇ¿O E CONSTRUÇ¿O LTDA
ADVOGADO: GILMAR CAETANO - OAB 5.307
AGRAVADO: FRANCISCO SOARES DA SILVA
ADVOGADO: ALBERTO DORICE - OAB 13.098
ADVOGADO: MAURICIO ALENCAR BASTISTELLA - OAB 13.886-B
DECISÃO RECORRIDA: FLS. 431/435
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECE O APELO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVOS DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Preliminar de carência da Ação rejeitada
2. Agravo Interno provido, para conhecer do apelo, considerando sua tempestividade.
3. No mérito, recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover parcialmente o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desembargador convocado para sessão.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇ¿O N° 0000529-90.2007.8.14.0104 (II VOLUMES E I APENSO)
COMARCA DE ORIGEM: BREU BRANCO
AGRAVANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA
ADVOGADO: ROBERTA COELHO DE SOUZA - OAB/PA 11307-A
ADVOGADO: BRUNO COELHO DE SOUZA - OAB/PA 8770
ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17515
INTERESSADO: ENECOLPA - ENGENHARIA ELETRIFICAÇ¿O E CONSTRUÇ
ÃO LTDA.
ADVOGADO: GILMAR CAETANO - OAB 5.307
AGRAVADO: FRANCISCO SOARES DA SILVA
ADVOGADO: ALBERTO DORICE - OAB 13.098
ADVOGADO: MAURICIO ALENCAR BASTISTELLA - OAB 13.886-B
DECISÃO RECORRIDA: FLS. 431/435
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA objetivando a reforma da Decisão Monocrática de fls. 431/435, proferida nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por FRANCISCO SOARES DA SILVA, que deixou de conhecer recurso de Apelação ante a intempestividade.
Em breve recapitulação do histórico processual, foi proferida sentença às fls. 329/337 pelo Juízo da Vara Única de Breu Branco, julgando parcialmente procedente o pedido contido na exordial, condenando as requeridas CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA e
ENECOLPA - ENGENHARIA ELETRIFICAÇ¿O E CONSTRUÇ
ÃO LTDA, solidariamente, a pagar ao ora Apelado R$ 4.068,00 a título de indenização por danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do 269, I do CPC-73.
Da sentença, CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA interpôs às fls. 343/360, recurso de Apelação, arguindo preliminarmente a carência da ação por ilegitimidade passiva, posto que o preposto da ENECOLPA estaria conduzindo a caminhonete da empresa terceirizada para um lava-jato, o que descaracterizaria a prestação de serviço para a CELPA naquele momento. No mérito, afirma inexistir nexo de causalidade no presente caso, em razão de culpa exclusiva da vítima no evento, posto que esta teria conduzido a bicicleta voluntariamente e sem o cuidado necessário em direção ao veículo da empresa ENECOLPA. Alega, ainda, a inexistência de provas dos danos materiais alegados pelo Apelado, já que este não teria comprovado o exercício de atividade remunerada à época do acidente, nem quanto auferia por tal atividade, assim como sua impossibilidade de exercê-la pelo prazo de 6 (seis) meses após o acidente. Finaliza aduzindo inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum que lhe foi arbitrado.
Contrarrazões apresentadas ao recurso de Apelação às fls. 370/374.
Com a remessa dos autos ao 2º Grau, foram estes distribuídos inicialmente à relatoria da Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (fl. 377), que se julgou suspeita por motivo de foro íntimo (fl. 379).
Após regular redistribuição, coube-me a relatoria (fl. 380).
Tentativa de conciliação infrutífera (fl. 394).
Foi proferida Decisão Monocrática às fls. 431/435 não conhecendo o recurso de Apelação em razão de sua intempestividade.
Embargos de Declaração de fls. 436/440 rejeitados por meio do
decisum
de fls. 446/448.
Inconformada, CELPA interpôs Agravo Interno às fls. 449/455 alegando, em síntese, a necessidade da contagem do prazo recursal em dobro em razão da existência de litisconsórcio passivo, nos termos do art. 191 do CPC-73. Requer assim, a reformada de Decisão Monocrática de fls. 431/435 para que o recurso de Apelação de fls. 343/360 seja conhecido e julgado.
Conquanto regularmente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (fl. 461).
Manifestação do Ministério Público às fls. 464/466 opinando pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
Belém (PA), 11 de dezembro de 2019
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora
V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)
Inicialmente, destaco que tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores a admissibilidade recursal. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovantes de fls. 456/458.
Tendo sido o presente recurso apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.
Cinge-se a controvérsia apresentada no Agravo Interno, perquirir se houve equívoco na Decisão Monocrática de fls. 431/435, que não conheceu do recurso de Apelação em razão de sua intempestividade, pois ainda na origem a ação foi proposta em face de apenas uma demandada - CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA
Após acurada análise dos autos, verifica-se que o pleito merece ser provido.
Ainda na origem a ação tenha sido proposta em face de apenas uma demandada (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA), após o deferimento de denunciação da lide pelo Juízo, foi integrada à lide
ENECOLPA - ENGENHARIA ELETRIFICAÇ¿O E CONSTRUÇ
ÃO LTDA, configurando-se o litisconsórcio passivo.
O art. 191 do CPC-73, vigente à época, é expresso em relação ao prazo de litisconsortes com procuradores diferentes, como no caso dos autos. Transcrevo o dispositivo:
Art. 191. Quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-ão contados em dobro os prazos para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos
.
Assim, tendo sido publicada a sentença no dia 01/11/2013, tem-se que o prazo legal para a apresentação de Apelação seria 03/12/2013. Levando-se em consideração que o recurso foi apresentado no dia 21/11/2013, imperiosa a constatação de sua tempestividade, devendo ser conhecido.
Portanto, em juízo de retratação, conheço do recurso de Apelação de fls. 343/360 e passo a analisá-lo.
Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2 do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, à vista de que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido
códex.
Pois bem, em alegação preliminar, a Apelante defende a carência da ação por ilegitimidade passiva, posto que o preposto da ENECOLPA estaria conduzindo a caminhonete da empresa terceirizada para um lava-jato, o que descaracterizaria a prestação de serviço para a CELPA naquele momento.
Não assiste razão à recorrente, posto que restou devidamente comprovado nos autos que o funcionário que dirigia o veículo pertencia aos quadros da ENECOLPA e que esta empresa prestava serviços terceirizados à CELPA.
Sendo a CELPA pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, responde objetivamente por danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º da CF. Tendo a concessionária contratado a empresa ENECOLPA para a prestação de serviço terceirizado, resta claramente configurada a responsabilidade objetiva solidária das empresas. Neste sentido a jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CAMINHÃO QUE PASSA ARRASTANDO A FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CHEGANDO A DERRUBAR O POSTE DE SUSTENTAÇÃO, DEIXANDO O AUTOR DA DEMANDA SEM O REFERIDO SERVIÇO PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS RÉS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PELO ACIDENTE CAUSADO PELO MOTORISTA DA EMPRESA TRANSPORTADORA TERCEIRIZADA. PRECEDENTES DO STJ. LAUDO PERICIAL QUE APURA CONCORRÊNCIA DE CULPAS COM A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE AS RÉS BUSCAREM RESSARCIMENTO JUNTO A LIGHT DE PARTE DO PREJUÍZO EM AÇÃO REGRESSIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDAMENTE SOPESADA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (TJ-RJ - APL: 00480772320148190203 RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL 7 VARA CIVEL, Relator: JAIME DIAS PINHEIRO FILHO, Data de Julgamento: 17/10/2017, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2017)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PRO DANO MORAL. ENERGIA ELÉTRICA. EMPRESA TERCEIRIZADA CONTRATADA PELA CONCESSIONÁRIA QUE, AO EFETUAR A TROCA DE POSTES, QUEIMOU A CAIXA DE MEDIÇÃO DA PARTE AUTORA. SETE DIAS SEM O SERVIÇO PÚBLICO QUE É ESSENCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CONEXÃO REJEITADA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, INCISO II, DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007780950, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 19/09/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007780950 RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 19/09/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/09/2018)
Ressalte-se que a alegação de que o funcionário estaria conduzindo o veículo para o lava-jato em nada retira o caráter de exercício da função. É evidente que a zeladoria dos bens da empresa representa atividade atinente à função do preposto, sendo correto afirmar que estava em pleno desempenho de sua atuação funcional naquele momento.
Do Mérito Recursal:
Inicialmente, cabe ressaltar que não se mostra verossímil a tese levantada pela concessionária de que o Apelante teria conduzido a bicicleta voluntariamente e sem o cuidado necessário em direção ao veículo da empresa ENECOLPA. Do conjunto probatório colacionado aos autos pode-se concluir que houve participação ativa do funcionário da empresa terceirizada no acidente que, ao empreender marcha ré na caminhonete que conduzia, não observou o cuidado que lhe era devido, atropelando o recorrido.
Pois bem, verifica-se que para a condenação em indenização por danos materiais, a sentença objurgada se fundamentou nos depoimentos apresentados em audiência pelo Apelado à fl. 227, e por José Bezerra Silva, que por manter amizade com o recorrido, foi ouvido como mero informante à fl. 228. Assim, considerou-se que, após o acidente, o recorrido teria ficado impossibilitado de desenvolver suas atividades laborais pelo período de 6 (seis) meses e que tal atividade lhe renderia a remuneração de 1 (um) salário mínimo.
Ainda que ao depoimento oferecido por informante não juramentado possa ser apurado o valor probante mediante avaliação do Juízo (art. 405, §4º do CPC-73, vigente à época), é certo afirmar que a comprovação da existência de relação laboral, bem como da renda auferida, poderia ter sido realizada sem muito esforço pelo Apelado por meio de prova documental.
Assim, percebe-se que o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de efetivo dano material resultante do acidente, não juntou aos autos provas de que mantinha relação laboral antes do acidente e nem da remuneração por ele auferida. Portanto, considerando-se que o dano material não se presume (CC, art. 944), sendo imprescindível sua comprovação para o arbitramento,
imperiosa se faz no presente caso a reforma da sentença neste aspecto, desprovendo o pedido de condenação em danos materiais
.
Neste sentido a jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES PAGOS PELO DEVEDOR. AÇÃO DE RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 940, DO CC. NECESSIDADE DA PROVA DE MÁ FÉ. PROVA CONSTITUÍDA NOS AUTOS. RECONVINDO QUE EM SEDE DE CONTESTAÇÃO INSISTE NA COBRANÇA DA TOTALIDADE DA DÍVIDA. DANO MATERIAL NÃO SE PRESUME. ART. 944, DO CC. 1. Para que se reclame a restituição em dobro da quantia paga, disciplinada pelo Código Civil (art. 940), exige-se que o devedor indevidamente cobrado já tenha quitado a dívida, e que, além disso, haja má-fé do credor. Credor que em sede de contestação insiste na cobrança da totalidade da dívida, mesmo com a demonstração pelo devedor do depósito de valores. 2. Dano material que não se presume, exigindo prova de sua existência (art. 944, do CC). 3. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJ-TO - AC: 00154352620198270000, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL)
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE PETIÇÃO. ABUSO DO DIREITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS NÃO SE PRESUMEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nenhum direito é absoluto, devendo ser resguardada a devida proporcionalidade e razoabilidade quanto seu uso, sob pena de praticar ato ilícito caracterizador da implicação da obrigação de indenizar; 2. A natureza jurídica dos lucros cessantes é de dano material, ou seja, faz-se necessária a sua comprovação, não devendo a base de seus cálculos ser montantes fantasiosos ou imaginários. Dano material não se presume, devendo ser comprovados com, ao menos, o mínimo substancial probatório; 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-AM - APL: 02054709120108040001 AM 0205470-91.2010.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 04/02/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2019)
Por fim, no que se refere à condenação da Apelante em indenização por danos morais, devem ser mantidos os exatos termos da sentença objurgada.
Tendo a condenação em danos morais escopo compensatório à vítima pelos dissabores decorrentes da ação ilícita do ofensor, deve também servir como medida educativa para que este último se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.
Da análise dos autos, verifica-se que o ato ilícito materializado no atropelamento do Apelado transcende o mero dissabor, gerando danos reais à esfera extrapatrimonial do recorrido, podendo-se considerar que a conduta da recorrente foi lesiva o suficiente para que se possa arbitrar indenização por danos morais.
Nessa vertente, preenchido dos requisitos da responsabilidade civil, diante do ato ilícito, não existem razões para a reforma do julgado acerca do deferimento de indenização por danos morais, o qual deve ser mantido em observância ao que dispõe o art. 186 e 927, Parágrafo único do Código Civil de 2002. Colaciono a respeito do assunto, a jurisprudência nacional:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ATROPELAMENTO DO AUTOR CAUSADO POR ÔNIBUS PERTENCENTE À EMPRESA RÉ - LÍDIMA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 20.000,00 - MANUTENÇÃO - DANOS MATERIAIS - CONDENAÇÃO DA RÉ NO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRATAMENTO MÉDICO - ADMISSIBILIDADE - HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS QUE DEVEM SER SUPORTADOS POR QUEM CONTRATOU OS SERVIÇOS - REFORMA DA SENTENÇA QUANTO A ESSA MATÉRIA - JUROS DE MORA QUE CORREM DESDE O EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Apelação da ré parcialmente provida e recursos da seguradora litisdenunciada e do autor improvidos. (TJ-SP - AC: 10006104320138260309 SP 1000610-43.2013.8.26.0309, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 11/09/2019, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2019)
Direito Civil e Processual. Acidente de Trânsito. Atropelamento. Empresa de transportes coletivo. Ônibus. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Desnecessidade de prova de culpa do agente causador do sinistro. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Denunciação à lide da seguradora. Alegação de não contratação de cobertura para danos morais. Procedência parcial. Condenação no pagamento dos danos materiais. Danos morais fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Solidariedade entre a empresa e seguradora. Cumprimento espontâneo da condenação por parte da empresa responsável pelo sinistro. Apelação da seguradora. Preliminar de ilegitimidade passiva ante a exclusão contratual de cobertura de danos morais. Apólice que prevê a cobertura. Rejeição. Mérito. Pedido de suspensão do feito por força da condição de liquidação extrajudicial da seguradora. Situação que não impede a tramitação da ação de conhecimento. Precedentes. Inacolhimento. Correção monetária e juros de mora. Fruição a partir do arbitramento. Súmula 363, do STJ. Sentença mantida. Recurso improvido. Majoração da verba honorária advocatícia. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 5198136 PE, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2019)
No que se refere ao
quantum
fixado a título de danos morais, entende-se que este deve ser arbitrado sob a égide dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se três critérios principais: a compensação à vítima, a extensão do dano sofrido e o grau de culpabilidade do agente.
A condenação em danos morais deve servir como um exemplo didático para o ofensor e para a sociedade, tencionando coibir a repetição da prática realizada no evento danoso, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.
Nesse sentido, considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto e, observando a extensão do dano, capacidade econômica das partes, grau de culpa do ofensor e extensão dos danos, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato praticado pelo ofensor.
In casu
, em atenção s particularidades dos autos, a condenação no
quantum
de R$ 8.000,00 (oito mil reais), deve ser mantida para que atenda de forma adequada aos critérios acima expostos.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO, CONHEÇO DO APELO DE FLS. 343/360 E VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO ACIMA EXPOSTA.
É O VOTO
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
Belém (PA), 11 de dezembro de 2019
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora